Tribunal: TJMT
Processo: 1002172-51.2021.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002172-51.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOUGLAS ALMEIDA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 080.581.781-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), YANA FOIS COELHO ALVARENGA - CPF: 723.083.542-91 (APELANTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO - CPF: 039.100.611-84 (ADVOGADO), GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME GOMES SANTOS - CPF: 038.041.021-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINA APARECIDA SANTI FERREIRA - CPF: 026.898.091-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E INGRESSO DE APARELHOS TELEFÔNICOS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE – DROGA DESTINADA AO CONSUMO PRÓPRIO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA
POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – RECURSO DA SEGUNDA APELANTE – PROVAS INSUFICIENTES DA AUTORIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PENAIS – DECLARAÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE – APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 50G (CINQUENTA GRAMAS) DE COCAÍNA –
QUANTIDADE CONSIDERÁVEL – DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO NO INTERIOR DO PRESÍDIO – ALEGAÇÃO ILÓGICA – ÔNUS PROBATÓRIO – JULGADOS DO TJMT – CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE MANTIDA – ENVOLVIMENTO DA SEGUNDA APELANTE – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL – PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
– ARESTO DO TJMT – ABSOLVIÇÃO DA SEGUNDA APELANTE – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PROVIDO.

A alegação de que a cocaína apreendida em poder do primeiro apelante quando ingressava em estabelecimento prisional se destinava ao seu consumo, durante sua jornada de trabalho, mostra-se ilógica, ao considerar que laborava no interior do presidio, cujo local é altamente fiscalizado, com a presença constante de policiais penais, de modo que o uso nas dependências da unidade tornar-se-ia praticamente inviável/impossível.

A
apreensão de aproximadamente 50g (cinquenta gramas) de cocaína, ao se considerar o local de destino [interior de presídio],
não se mostra ínfima ou inexpressiva para evidenciar a destinação exclusiva para uso próprio e elidir a comercialização/distribuição na unidade prisional. Ao contrário, apresenta-se considerável e desproporcional à hipótese de consumo individual, visto que possibilitaria a

confecção de, ao menos, 50 (cinquenta) porções/papelotes/pinos da droga de 1g (um grama) (FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007).

“
Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente
.” (TJMT, AP N.U 0000848-20.2019.8.11.0040)

Impõe-se absolver a segunda apelante, por
inexistência de provas de que concorreu para
as infrações penais,
se a “
conjuntura fático-probatória se encontra fragilizada, porquanto ausentes elementos de provas, sobretudo produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para corroborar a declaração exclusiva da testemunha agente penal, gerando dúvida razoável sobre seu envolvimento no cometimento dos crimes [...]”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça).

“[...] não tendo sido a autoria comprovada de maneira indene de dúvidas, verifica-se a ausência de prova inequívoca da autoria do delito, e, consequentemente, a absolvição do réu é medida que se impõe, devendo ser prestigiado o brocardo jurídico in dubio pro reo, pois, diante de dúvidas razoáveis, fragilizando um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da Justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente.”
(TJMT, AP N.U 1001443-28.2020.8.11.0020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N.U 1002172-51.2021.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE:

DOUGLAS ALMEIDA RODRIGUES DA SILVA

YANA FOIS COELHO ALVARENGA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas por DOUGLAS ALMEIDA RODRIGUES DA SILVA e YANA FOIS COELHO ALVARENGA contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE N.U

1002172-51.2021.8.11.0042), que os condenou por tráfico de drogas e ingresso de aparelhos telefônicos em estabelecimento prisional, em concurso material, a 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 3 (três) meses de detenção e 190 (cento e setenta e seis) dias-multa, em regime aberto [o primeiro] e a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 3 (três) meses de detenção e 590 (quinhentos e noventa) dias-multa, em regime inicial semiaberto [a segunda] – art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006 e art. 349-A do CP – (ID 140051885).

DOUGLAS ALMEIDA RODRIGUES DA SILVA sustenta que “
o entorpecente encontrado seria para uso próprio
”.

Requer o provimento para que seja desclassificado
o tráfico para posse de drogas para consumo pessoal (ID 140051904).

YANA FOIS COELHO ALVARENGA alega que as provas seriam insuficientes para comprovar “
que o entorpecente apreendido e os aparelhos eletrônicos eram destinados
” a ela.

Requer o provimento para que seja absolvida (ID 153137169).

A 11a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ
pugna pelo desprovimento dos recursos (IDs 140051907 e 160943565).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo de DOUGLAS ALMEIDA RODRIGEUS DA SILVA e provimento do apelo de YANA FOIS COELHO ALVARENGA, em parecer assim sintetizado:

“Sentença penal condenatória – Tráfico de entorpecentes nas dependências de unidade prisional (artigo 33, caput, c/c artigo 40, III ambos da Lei no 11.343/2006) e Ingresso de aparelho celular em estabelecimento prisional (artigo 349-A do CP) na forma do artigo 29 do CP – Condenações impostas a DOUGLAS e YANA, respectivamente, a pena definitiva de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 03 (três) meses de detenção e ao pagamento de 190 (cento e noventa) dias-multa em regime inicialmente aberto (substituída por 02 restritivas de direitos) E 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção e ao pagamento de 590 (quinhentos e noventa) dias-multa em regime inicialmente semiaberto – Irresignações defensivas – DOUGLAS: postula a desclassificação do crime do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 para o delito do artigo 28 da mesma norma (entorpecente para consumo próprio) – YANA: pleiteia a absolvição pelos delitos denunciados ao argumento de insuficiência probatória – SEM RAZÃO O APELANTE DOUGLAS e COM RAZÃO A APELANTE YANA – APELANTE DOUGLAS: materialidade e autoria devidamente comprovadas – acervo probatório consistente indicando que o quantitativo, a natureza do entorpecente e as circunstâncias do crime demonstram a prática da traficância pelo acusado – não configuração da característica de mero usuário de droga – inaplicabilidade da desclassificação – manutenção da condenação pelo tráfico de entorpecente – APELANTE YANA: ausência de provas concretas da prática dos crimes pela acusada – condenação firmada em declaração exclusiva prestada por testemunha (policial penal) que reproduz fala informal do réu não corroborada em solo inquisitorial e na fase judicial – ausência de outros elementos de provas para sustentar a exclusiva versão testemunhal – provas frágeis – aplicação do princípio in dubio pro reo – precedentes judiciais – em relação ao tráfico de entorpecente: conduta atípica ante a inocorrência de entrega efetiva ao destinatário (artigo 386, III do CP) – arestos do STJ – reforma da sentença judicial para absolvição da APELANTE YANA por insuficiências de provas de autoria – artigo 386, VII do CPP – Pelo conhecimento dos apelos, e, no mérito, pelo improvimento do recurso de DOUGLAS e pelo PROVIMENTO do recurso de YANA.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 166181661)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 02 de fevereiro de 2021, por volta das 08h30min, nas dependências da Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto, situada no bairro Jardim Industriário, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado DOUGLAS ALMEIDA RODRIGUES DA SILVA trazia consigo drogas que seriam entregues a reeducanda, ora denunciada, YANA FOIS COELHO ALVARENGA, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Na mesma data, hora e local mencionados, o denunciado DOUGLAS ALMEIDA RODRIGUES DA SILVA ingressou e/ou promoveu a entrada de aparelhos telefônicos de comunicação móvel, sem autorização legal, no estabelecimento prisional Ana Maria do Couto, para serem entregues a reeducanda, ora denunciada, YANA FOIS COELHO ALVARENGA. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia DOUGLAS ALMEIDA RODRIGUES DA SILVA e YANA FOIS COELHO ALVARENGA, ambos como incusos nas penas do art. 33, caput, e art. 40, inc. III, da Lei n.° 11.343/06, e art. 349-A do Código Penal c/c art. 29 e art. 69 do Código Penal [...]”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID 140051793).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do crime tipificado na Lei 11.343/06 encontra-se comprovada pelo termo de apreensão e o laudo Pericial no. 3.14.2021.72906-01, não restando dúvidas que a substância apreendida se tratava de “COCAÍNA”, a qual era ao tempo do fato e ainda é, de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista F1 de substâncias proscritas.

Já a materialidade do crime previsto art. 349-A do Código Penal foi comprovada pelo auto de apreensão, boletim de ocorrência e depoimentos dos policiais penais.

No que concerne às autorias delitivas, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial subsidiam a respeito: [...]

Conforme de ressai dos autos, ambos os acusados negaram a prática delitiva.

O acusado DOUGLAS, quando ouvido em juízo, assumiu tanto a propriedade dos entorpecentes, como dos aparelhos celulares apreendidos, alegando ser usuário de drogas e que iria fazer uso da substância durante o serviço. No que tange aos aparelhos celulares, o mesmo alegou que realiza a compra e venda dos mesmos. Indagado acerca da versão dada no dia dos fatos, onde declarou que estava entrando com a droga e com os aparelhos celulares a pedido da reeducanda YANA, e em troca receberia certa quantia em dinheiro, o mesmo afirmou que apenas deu aquela versão pois estava sendo coagido pelos policiais penais.

Por sua vez, a acusada YANA negou os fatos e alegou que a policial penal, ora testemunha, Jaquelina Aparecida Santi Ferreira, “não gosta da mesma”, por isso teria feito as declarações que fez em Juízo.

Em que pese às negativas dos acusados quanto às práticas dos delitos de tráfico de entorpecentes e do crime previsto no artigo 349-A, do Código Penal, tenho que a denúncia merece procedência.

É que se têm os depoimentos dos policiais penais em juízo e na fase extrajudicial, sendo que os mesmos foram cautelosos em detalhar toda a diligência, inclusive, unânimes ao relatar a apreensão dos entorpecentes, bem como dos aparelhos celulares, no interior da unidade prisional.

De acordo com o policial penal Guilherme Gomes Santos, a diretora da Penitenciária, Maria Giselma Ferreira da Silva, já estava com uma suspeita levantada sobre o acusado Douglas, o qual prestava serviço no local e por isso pediu que o passasse pelo body scan, momento que foi constatado que o mesmo trazia em suas botinas uma porção média de cocaína. O policial penal ainda informou que após os fatos, a diretora da Penitenciária foi verificar os pertences do denunciado, tendo encontrado no interior da sua mochila vários aparelhos celulares, chips e fones de ouvido. Ainda, de acordo com a testemunha Guilherme Gomes Santos, o acusado informou, no momento da abordagem, que os produtos eram para uma detenta, porém não delatou o nome.

Ouvida em Juízo, a diretora da Unidade Prisional, Maria Giselma Ferreira da Silva, informou que estava havendo reforma no local e que o acusado Douglas prestava serviços, que inclusive, o mesmo era da confiança de todos, no entanto, estava se comportando de maneira diferente nos últimos dias e por isso, pediu ao policial penal GUILHERME para que o passasse pelo body scan, momento que foi verificada a presença de drogas em suas botinas.

A testemunha Maria Giselma Ferreira da Silva confirmou a declaração do policial penal GUILHERME, relatando que pegaram a mochila do acusado DOUGLAS, momento que localizaram os aparelhos celulares e chips. Ao ser indagada se o acusado tinha acesso a reeducanda YANA, a testemunha afirmou que sim, em razão do trabalho que o mesmo prestava, visto que não tinham conseguido deixar o raio desocupado para efetuarem a reforma.

De acordo com a diretora da Penitenciária, a policial penal Jaqueline, a qual é diretora adjunta, conversou com o acusado Douglas no dia dos fatos, tendo a mesma lhe informado posteriormente que ele disse que não saberia o nome da reeducanda que havia lhe pedido a droga e os aparelhos celulares, mas que se visse uma foto saberia identificar, passando as características físicas da referida detenta.

Por sua vez, a policial penal Jaquelina Aparecida Santi Ferreira ouvida em Juízo, declarou que quando chegou na unidade prisional no dia dos fatos, as apreensões já tinham ocorrido, no entanto, a mesma informou que conversou com o acusado para identificar quem seria a destinatária dos produtos, sendo que o mesmo inicialmente informou que não se recordava o nome da reeducanda, tendo informado as características físicas da mesma e local (raio e cubículo) que ocupava, tendo as informações se encaixado ao perfil da detenta YANA, momento que decidiu imprimir a ficha de qualificação da recuperanda com sua foto, tendo o acusado confirmado que era ela quem havia solicitado.

A policial penal Jaqueline Aparecida Santi Ferreira relatou por fim que o acusado informou que tratou pessoalmente com YANA, visto que estava reformando o raio que ela ocupava, bem como, que iria receber o valor de R$ 5.000,00 para ingressar na Unidade com os produtos.

Desse modo, como se vê, os depoimentos prestados pelos policiais em Juízo e na fase policial são uníssonos e incisivos ao narrar toda a abordagem, além de que não foi produzida qualquer prova contrária ao depoimento dos policiais, de forma a desmerecê-los. [...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR os denunciados DOUGLAS ALMEIDA RODRIGUES DA SILVA [...] e YANA FOIS COELHO ALVARENGA [...] nas sanções art. 33, caput, e art. 40, inc. III, da Lei n.° 11.343/06, e art. 349-A, do Código Penal. [...]”
(
Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito –
ID 140051885)

Pois bem.

As materialidades delitivas estão consubstanciadas no Termo de Apreensão e Laudo Pericial no 3.14.2021.72906-01 (ID 140051788), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Jaquelina Aparecida Santi Ferreira e Guilherme Gomes Santos, policiais penais, bem como os interrogatórios de

DOUGLAS ALMEIDA RODRIGUES DA SILVA e YANA FOIS COELHO ALVARENGA, apelantes (IDs 140051788 e 140051806).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais penais Guilherme Gomes Santos e Jaquelina Aparecida Santi Ferreira, a diretora da penitenciária Maria Giselma Ferreira da Silva, as reeducandas Sandra Antonia de Deus e Jheniffer Gil Rodrigues e interrogados os apelantes (ID 140051862).

Dito isso, vejamos.

A apreensão de uma porção de cocaína, pesando 50,40g (cinquenta gramas e quarenta centigramas), em poder do apelante
DOUGLAS ALMEIDA RODRIGUES DA SILVA, ocultada em sua “botina”, quando
ingressava na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto, nesta Capital, onde prestava serviço como pedreiro, foi descrita, coerentemente, pelos
policiais penais Guilherme Gomes Santos e Jaquelina Aparecida Santi Ferreira,
em ambas as fases da persecução penal, e pela diretora da unidade prisional
Maria Giselma Ferreira da Silva, sob o crivo do contraditório.

Essas narrativas [dos agentes públicos] estão corroboradas pela declaração judicial do apelante
DOUGLAS ALMEIDA RODRIGUES DA SILVA, o qual admitiu que trazia consigo a droga apreendida.

A alegação de que a cocaína se destinava ao consumo do apelante DOUGLAS ALMEIDA RODRIGUES DA SILVA, durante sua jornada de trabalho, mostra-se ilógica, ao considerar que laborava no interior do estabelecimento prisional, cujo local é altamente fiscalizado, com a presença constante de policiais penais, de modo que o uso nas dependências da unidade tornar-se-ia praticamente inviável/impossível.

Outrossim, como bem destacado pela i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal, “
difícil acreditar que o réu ciente que era submetido a revista contínua se arriscaria a levar mais de 50 (cinquenta) gramas de cocaína em sua botina tão somente para uso pessoal
” (Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 166181661).

Note-se que a
quantidade apreendida - aproximadamente 50g (cinquenta gramas) -
não se mostra ínfima ou inexpressiva para evidenciar a destinação exclusiva para uso próprio e elidir a comercialização/distribuição no presídio. Ao contrário, apresenta-se considerável e desproporcional à hipótese de consumo individual, visto que possibilitaria a

confecção de, ao menos, 50 (cinquenta) porções/papelotes/pinos da droga de 1g (um grama) (FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007).

O
ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio da droga apreendida cabe à Defesa,
“
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
”
(TJMT, AP no 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016)
.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente
.” (TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Nesse quadro, a responsabilização penal do apelante
DOUGLAS ALMEIDA RODRIGUES DA SILVA,
pelo tráfico de drogas, deve ser mantida.

Quanto à apelante YANA FOIS COELHO ALVARENGA, adota-se o entendimento da i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para absolvê-la dos crimes imputados, em razão da precisa análise e valoração do conjunto probatório,
in verbis
:

“[...] Denoto que a condenação da APELANTE foi calcada nas declarações firmadas pela testemunha (policial penal) Jaquelina Aparecida que ao ser inquirida perante a autoridade policial e em sede judicial, afirmou que o réu DOUGLAS, em entrevista realizada no âmbito do estabelecimento prisional, lhe disse que o material apreendido (droga e celulares) seria destinado a uma reeducanda da qual não sabia o nome, mas indicou que ela ficava no raio 02, cubículo 01 e descreveu suas características físicas, ocasião em que a servidora apresentou ao acusado uma fotografia de YANA que, segundo a referida testemunha, confirmou que era a destinatária dos produtos.

Consta, ainda, que DOUGLAS disse a Jaquelina que perceberia o importe de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais pelo “serviço” e que um senhor levou a ele os materiais a serem introduzidos na penitenciária.

Ocorre que afora as declarações prestadas por Jaquelina Aparecida, os demais elementos de provas não corroboram o relato da policial penal, posto que: 1 – o réu DOUGLAS quando interrogado na fase inquisitorial e na fase judicial apresenta versão contrária a prestada por Jaquelina, negando nas duas oportunidades em que foi interrogado que YANA era destinatária dos materiais apreendidos. Também negou que recebeu qualquer valor para levar os produtos e que não foi procurado por ninguém interessado em ingressar com a droga e celulares na penitenciária. 2 – a testemunha Guilherme Gomes (policial penal) declarou, em juízo, que DOUGLAS não lhe informou quem seria a apenada que receberia o material apreendido. 3 – a testemunha Maria Giselma (diretora da penitenciária) também narrou em solo judicial que DOUGLAS não mencionou a ela diretamente que YANA era a destinatária dos produtos ilícitos, inobstante, assentou que avalizava o testemunho de Jaquelina por se tratar de pessoa de sua confiança e de conduta ilibiada. 4 – a acusada YANA, perante a autoridade judicial, nega veementemente as práticas delitivas apresentando a seguinte narrativa: [...] 5 – foi arrolada pela defesa a testemunha (reeducanda) Sandra Antônia de Deus, relatando judicialmente: “(...) Que já cumpri pena na cela que YANA se encontrava; Que tivemos boa convivência; Que ficamos uns 30 dias na mesma ala; Que não tenho conhecimento que ela era usuária de entorpecente ou tivesse envolvimento com tráfico de drogas; Que no dia dos fatos não estava na mesma cela que a YANA; Que nunca ouvi falar que ela tivesse celular na cela (...).” (extraído da sentença judicial em ID: 140051885 – pág. 06) [...]

Assim, verifico que as provas de autoria delitiva não são suficientes a calcar a condenação de YANA pelos delitos denunciados, pois é sobremodo frágil considerar a declaração exclusiva de uma testemunha que obteve uma confissão de modo informal, por meio de entrevista, sem respaldo em outras testemunhas que presenciaram o ato e, ainda, sem base nos demais elementos probatórios produzidos nos autos.

Não se está dizendo que a policial penal falta com a verdade, nem se ignora que as palavras dos agentes policiais são dotadas de fé pública, contudo, necessariamente o relato apresentado deve ser harmônico com outras provas angariadas no processo, o que não se vê no caso em tela, tendo em vista que a única prova de autoria contra YANA é a declaração de Jaquelina que reproduz a fala informal do réu DOUGLAS, não corroborada durante a persecução penal.

Com efeito perante as autoridades policial e judicial DOUGLAS sequer confessa as práticas delitivas e, tampouco, aponta a participação de YANA.

Essa conjuntura fático-probatória se encontra fragilizada porquanto ausentes elementos de provas, sobretudo produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para corroborar a declaração exclusiva da testemunha agente penal, gerando dúvida razoável sobre o envolvimento de YANA no cometimento dos crimes. [...]”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 166181661)

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“[...] não tendo sido a autoria comprovada de maneira indene de dúvidas, verifica-se a ausência de prova inequívoca da autoria do delito, e, consequentemente, a absolvição do réu é medida que se impõe, devendo ser prestigiado o brocardo jurídico in dubio pro reo, pois, diante de dúvidas razoáveis, fragilizando um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da Justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente.”
(AP N.U 1001443-28.2020.8.11.0020 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 30.7.2021)

Portanto, a apelante YANA FOIS COELHO ALVARENGA deve ser absolvida do tráfico de drogas e ingresso de aparelhos telefônicos em estabelecimento prisional,
por inexistir provas de que concorreu para
as infrações penais (CPP, art. 386, V).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
DESPROVIDO
o apelo de DOUGLAS

ALMEIDA RODRIGUES DA SILVA;

2)
PROVIDO
o apelo de
YANA FOIS COELHO ALVARENGA para absolvê-la do tráfico de drogas e ingresso de aparelhos telefônicos em estabelecimento prisional, nos termos do art. 386, V, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023